Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028660-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNO CORREIA BRITO - CPF: 020.497.501-88 (RECORRENTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), PENINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.729.811-16 (RECORRIDO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028660-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magno Correia Brito

Recorrido(s):

Penina Ferreira Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA.

MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é motorista de aplicativo UBER; no dia 10/06/2021 se envolveu em acidente de trânsito, sendo que o veículo conduzido pela Reclamada colidiu na traseira do seu veículo; em razão da demora na liberação do conserto de seu carro, a Reclamada lhe emprestou o dela para que pudesse trabalhar; que a Reclamada não lhe emprestou o carro reserva; em 22/06/2021 a Reclamada solicitou o seu veículo de volta; por diversas oportunidades foi ofendido verbalmente pela Reclamada, em especial por imputar fatos que possam denegrir sua imagem; que a Reclamada não reconhecia o acordo celebrado entre as partes e que afirmava ter prestado uma gentileza ao autor; que a Reclamada queria o seu veículo de volta, por ter puxado a “capivara” do autor, tendo este, segundo ela, uma extensa ficha criminal e que não era uma pessoa de confiança. Ao final, requer se indenizado a titulo de dano moral e a título de lucros cessantes no valor total de R$ 1.896,00 – referente ao período de 22/06/2021 (devolução do carro da autora) a 06/07/2021 (entrega ao autor de seu veículo consertado).

2. Nas ações em que se pleiteia indenização por dano moral decorrentes da prática de injúria, calunia ou difamação é imprescindível à demonstração do elemento intencional (dolo ou culpa) por parte do suposto ofensor.

3. No presente caso, verifico que autor alega que foi ofendido pela Reclamada, em razão das mensagens privada trocada entre as partes, em aplicativo de conversa WhatsApp, sendo que entre as mensagens ofensivas tem-se a seguinte: “
Magno, depois que eu puxei sua capivara meu filho não quero esperar nenhum minuto. Vamos fazer o seguinte leva lá meu caso ou então eu vou atrás de você onde você estiver, beleza?
”. Contudo, da análise do contexto da situação narrada, as partes envolveram-se em forte discussão, por estarem com o estado de ânimo exaltado, tendo em vista que a Reclamada queria o seu veículo de volta e o autor não queria ficar sem o mesmo, por ser motorista de UBER e necessitar do mesmo para o seu trabalho.

4. A meu ver, o fato de a Reclamada ter dito ao autor que teria “puxado a sua capivara”, por si só, não é suficiente para gerar indenização a título de dano moral por difamação ou injúria, levando-se em consideração que ela em momento algum disse qual suposta prática de crime teria encontrado ao “puxar a capivara do autor”, isto é, não imputou ao autor a prática de crime, aliado ao fato de estarem com o estado de ânimo exaltado.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Em análise ao caso concreto, a parte reclamante se sente desmoralizado com mensagem privada enviada pela parte reclamada em aplicativo de mensagem instantânea com os seguintes dizeres: "
Magno, depois que eu puxei sua capivara meu filho não quero esperar nenhum minuto. Vamos fazer o seguinte leva lá meu caso ou então eu vou atrás de você onde você estiver, beleza?
" (ID 61131919).
Em exame do referido comentário entendo que não houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que não foi imputado a parte reclamante nenhum falso crime, nenhum fato ofensivo, bem como nenhuma conduta ofensiva à dignidade ou decoro, pois as mensagens foram enviadas em conversa privada, situação em que não possui o condão de causar prejuízo à honra ou a moral do autor, levando-se em consideração o contexto em que ocorreram e a gravidade dos fatos ofensivos atribuídos ao autor.
Desta forma, entende-se que o comentário em questionamento não ensejou ofensa a honra e, consequentemente, não há conduta ilícita.

6. No caso dos autos, inexiste prova segura de que tenha a Recorrida acusado o Recorrente da prática de crime, ou lhe imputado determinado fato desonroso, sendo esses os fundamentos da pretensão, não há falar em dever de indenizar.

7.

Com relação aos lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022